Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739462-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LR PIZZARIA LTDA - ME, LISLAINE LELIA SILVA, RUTH HELAINE GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face dos Executados, LR PIZZARIA LTDA ME e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0706282-86.2020.8.07.0019, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas para obstar a extinção do feito até o julgamento de mérito do presente recurso (ID 31519211). A parte agravada apresentou contrarrazões com pedido de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade recursal (ID 31748962). Ante o exposto, a teor dos arts. 9o e 10, 932, III, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2022 16:49:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador